Tribunal: CARF
Processo: 18470.724807/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.724807/2011-21
RESOLUÇÃO
2001-000.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAMILTON VIANNA REISSINGER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que o contribuinte
seja intimado para juntar aos autos cópia das principais peças da ação judicial de no 0006270-
56.2009.4.02.5101, devendo, no mínimo, ser apresentada cópia da petição inicial e informado o
atual status do processo. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724807/2011-21
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física,
fls. 8/13, resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2010, ano-
calendário 2009, por meio da qual se exige o crédito tributário de R$ 1.861,62, assim discriminado:

- De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento, foi
apurada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 17/05/2011 e apresentou impugnação em
07/06/2011.
Alega que recebeu seguro de previdência privada após ter o INSS o aposentado em razão de
invalidez permanente.
Salienta que sua situação enquadra-se nos incisos XXXVIII e XLIV do art. 39 do RIR/99. Alega que é
portador de esclerose óssea incapacitante, que gerou a invalidez permanente. Aduz ainda que é
portador de carcinoma, o que também lhe confere isenção de imposto de renda.
Requer que seja reconhecida a isenção dos rendimentos lançados e suspensa a exigibilidade do
crédito tributário exigido.
O processo foi encaminhado ao Serviço de Fiscalização da DRFB de origem para análise das
questões de fato e documentos conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 1061, de
04.08.2010.
Foi salientado que o contribuinte juntou aos autos do processos, às fls. 14 à 19, Laudos médicos
de Hospitais Particulares, bem como, resultados de exames histológicos que informam que o
contribuinte é portador de Carcinoma na tireoide.
Salientou-se que a isenção só é reconhecida quando a condição de portador de moléstia grave
for atestada em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios.
Na análise dos documentos e das informações constantes do cadastro da Receita Federal foi
verificado também que nem o INSS nem o ITAÚ Vida e Previdência S/A reconhecem a isenção, visto
que efetuam retenção na fonte.
Devido a não apresentação de documentos que ensejassem a retificação do presente
lançamento, a Notificação de Lançamento foi mantida.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724807/2011-21
3
A proposta de manutenção total da exigência foi aprovada por meio do Despacho juntado a fl.
31.
A correspondência com cópia do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório foram
encaminhados para o endereço do contribuinte constante do cadastro da Receita Federal do Brasil.
No prazo concedido, não houve manifestação.”
Decisão da DRJ de fls. 52/57 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. ISENÇÃO. REQUISITOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A exclusão da incidência do imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual, sobre o
valor do resgate das contribuições de previdência privada que corresponder às parcelas de
contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, cujo ônus tenha sido da pessoa
física, somente será admitida quando do desligamento do plano e se devidamente comprovada
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SEGUROS. ISENÇÃO.
São isentos os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante. A importância paga em prestação única, correspondente a
reversão das contribuições efetuadas ao plano, acrescida ou não de rendimentos financeiros, não
caracteriza pagamento de pecúlio (seguro) e portanto é tributável na fonte, como antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual da pessoa física ou tributação exclusiva no caso de
haver opção pelo regime de tributação previsto no art. 1° da Lei no 11.053, de 2004.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão necessariamente ser
provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como deve estar comprovado por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, que o interessado é portador de uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 64/72 é apresentado recurso voluntário por meio do qual as alegações de sua
impugnação são repisadas, todavia, ao final o contribuinte salienta que como não obteve êxito na
esfera administrativa, se viu obrigado a procurar o Poder Judiciário a fim de que seu direito fosse
assegurado. Para tanto ajuizou a ação de no 0006270-56.2009.4.02.5101, tendo apresentada cópia
da sentença nela proferida.
Despacho de encaminhamento de fls. 74 determinou que o presente processo fosse
incluído em lote/sorteio e os autos a mim foram distribuídos.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724807/2011-21
4
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o caso versa sobre omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica – Itaú – que o Requerente alega ser relativo a resgate de previdência privada após
ter o INSS o aposentado em razão de invalidez permanente.
Decisão da DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que as alegações não
teriam sido comprovadas pelo contribuinte, nos seguintes termos:
“(...) a não incidência do imposto de renda alcança exclusivamente o resgate dos rendimentos
que correspondem às contribuições efetuadas entre 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995. As demais contribuições, quando do seu resgate, estão sujeitas a incidência do imposto de
renda.
Todavia, nessa situação, para que o contribuinte possa usufruir da isenção deve demonstrar, por
meio de documentação hábil e inequívoca, que os valores resgatados são resultantes de
contribuições feitas entre janeiro de 1989 e dezembro de 1995.
Sem essa prova não há como acatar a pretensão do sujeito passivo, pois parte das contribuições
podem ter sido vertidas em período não abrangido pela isenção e assim pode não se configurar o
direito pretendido, bem como pode ele ser apenas parcial.
(...)
Como se observa nos dispositivos transcritos, para ter direito à isenção em comento, é
necessário comprovar, concomitantemente, as seguintes condições: serem os rendimentos oriundos
de aposentadoria ou reforma e ser o contribuinte portador de uma das doenças previstas no texto
legal.
Foram juntados ao processo cópia de Relatórios e laudos emitidos por médicos e instituições
particulares. Não foi juntado laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios que atestasse que o contribuinte é portador de moléstia grave.
Além disso, o lançamento não trata de rendimentos recebidos em decorrência de aposentadoria,
pensão ou reforma não fazendo jus o contribuinte a isenção prevista no art. 6o, inciso XIV da Lei no
7.713/88.
Também não foi demonstrado que o montante tributado corresponde a pecúlio (seguro) o que
poderia enquadrar os rendimentos no inciso VII do art. 6o da Lei 7.713/88.”
Ocorre que, em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que após ver seu pleito
ser negado na via administrativa não lhe teria restado outra saída, senão o ajuizamento da
demanda na via Judicial, o que foi feito a partir da ação de no 0006270-56.2009.4.02.5101, tendo
trazido cópia da sentença nela proferida.
Entretanto, pela leitura da sentença não é possível saber a extensão da ação.
Aparentemente, trata-se de ação ordinária cumulada com repetitória referente a IRPF e isenção
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724807/2011-21
5
por moléstia grave, entretanto, como no relatório da decisão não é mencionado com clareza o seu
objeto e sua completa extensão, é imperioso que sejam juntados aos autos cópia das principais
peças da ação judicial, no mínimo da inicial para que possamos verificar se o pedido nela realizado
abrange o presente feito e, em caso positivo, em qual extensão: total ou parcial.
Tal medida é fundamental pois, caso haja identidade entre as discussões
administrativa e judicial, a sumula 01 do CARF não permite o conhecimento do recurso, é ver sua
redação: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam baixados em diligência para que o
contribuinte seja intimado para juntar aos autos cópia das principais peças da ação judicial de no
0006270-56.2009.4.02.5101, devendo, no mínimo, ser apresentada cópia da petição inicial e
informado o atual status do processo. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 79
DF CARF MF
Original